Tribunal: TJDFT
Processo: 0027411-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NOTÍCIA DE INADIMPLEMENTO DE ACORDO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. ARTIGO 313, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. ARTIGO 922 DO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso de apelação.
2. Em caso de convenção entre as partes em processo de execução, não se aplica o prazo máximo de suspensão de 6 (seis) meses previsto para o processo de conhecimento, porquanto a regra especial insculpida no artigo 922 do Código de Processo Civil é clara ao determinar que a suspensão perdurará pelo prazo concedido pelo exequente, o que atende aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Findo o prazo de suspensão da execução sem cumprimento do acordo, o processo retomará seu curso, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito antes de escoado o prazo.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida.